Tribunal: STF
Processo: HC 187596
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
 - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que indeferiu a revisão criminal nº 7000616-96.2019.7.00.0000, in vebis:
    “REVISÃO CRIMINAL. DESERÇÃO. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DE MILITAR. FATO NOVO. NÃO CONSTATAÇÃO DE ÓBICE NA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. MAIORIA.
    A condição de militar deve ser considerada tão somente para fins de instauração da ação penal. Uma vez iniciado o processo de rito especial, o superveniente licenciamento do militar das fileiras da Força não é óbice para o prosseguimento da ação ou da execução da Sentença.
    Revisão conhecida e indeferida. Decisão majoritária”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
    Em sede de apelação, a sentença foi integralmente mantida. 
    Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal perante o Superior Tribunal Militar, que indeferiu o pleito nos termos da ementa supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na superveniente ilegitimidade passiva.
    A defesa afirma que o paciente não ostenta a condição de militar desde 11/02/2019, quando foi desincorporado do Serviço ativo “em razão de ato discricionário da Administração Militar”.
    Argumenta que houve a perda superveniente da legitimidade passiva, destacando que “’estar’ como militar da ativa é condição de ‘procedibilidade/prosseguibilidade’ da ação penal militar em que se acusa por deserção”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “01 – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do artigo 192, caput, do Regimento do STF, substanciado na jurisprudência desta Suprema Corte – que espequeada em dispositivos legais, constitucionais e na boa doutrina – porque desde 11/01/2019, por ato discricionário do Comandante da Força, o status de cidadão civil e, em não sendo militar, inexiste condição de ‘procedibilidade/prosseguibilidade’ da ação penal militar, mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto e, em consectário, extinguindo a punibilidade, seja absolvido;
    02 – na eventualidade de a ordem solicitada não ser concedida de plano, art. 192, caput, do RISTF, a defesa pública pleiteia:
    2.1 – seja concedida medida liminar para suspender todos os efeitos da ação penal militar, mesmo em sua fase de execução, até o julgamento final do presente habeas corpus;
    2.2 – no plenário, apreciando o mérito, a concessão da ordem tal qual expressa no item 01;
    2.3 – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União - DPU — que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal Supremo observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994', de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para necessidade de informação da data da sessão de julgamento tendo em conta possível interesse em sustentar oralmente.”
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:
    “Atualmente, esta Corte castrense possui entendimento majoritário de que a perda posterior do status de militar não possui o condão de extinguir o processo de deserção, bem como a respectiva execução da pena imposta ao acusado. A condição de militar deve ser considerada tão somente para fins de instauração da ação penal. Assim, uma vez iniciado o processo de rito especial, o fato de o acusado ser licenciado das fileiras da Força não prejudicará o seu prosseguimento ou a sua execução. 
    Nesse sentido, destaco:
    (…)
    Outro ponto a ser destacado, é a teoria da atividade adotada pelo Código Penal Militar, em seu artigo 5º, segundo o qual, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Por sua vez, o § 2º do art. 457 do CPPM estabelece que, atendido ao requisito da legitimidade passiva, ensejando o início do processo, inviável se torna frustrar o seu curso pelo advento do status de civil do acusado. Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Corte, in verbis:
    (…)
    Importa não confundir a condição de procedibilidade da condição de prosseguibilidade. A condição de procedibilidade constitui requisito que deve estar presente quando da propositura da ação penal militar. Já a condição de prosseguibilidade constitui requisito indispensável à continuidade da ação penal, devendo ser mantida ou implementada para que a ação prossiga o seu curso normal.
    O recente julgado desta Corte elucida bem a questão:
    (…)
    Assim, por não existir previsão legal de que a perda do status de militar obsta o prosseguimento da ação penal de rito especial, condição somente exigida para sua instauração, nenhuma irregularidade se vislumbra na execução da pena, mesmo diante do superveniente desligamento do sentenciado das fileiras da Força.
    Ainda que reconhecidamente se trate de fato novo, sua apreciação é incapaz de invalidar a condenação ou extinguir a respectiva pena, razão pela qual não deve prosperar o pedido revisional, tendo em vista o entendimento predominante nesta Corte no sentido de preservar o curso da ação penal militar de deserção regularmente instaurada, independentemente da perda superveniente da condição de militar do agente.
    Diante do exposto, conheço do pedido e indefiro a presente Revisão Criminal.”
    Com efeito, cabe destacar que esta Corte sufraga o entendimento de que, em crime de deserção, a condição de militar deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Nesse sentido:
    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018) 
    Por oportuno, cumpre destacar, também, o entendimento no sentido de que os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitirem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DELITO AO QUAL SE VEDA A CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 88, II, a, DO CPM). SANÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO. CONVERSÃO DA REPRIMENDA EM PRISÃO (ART. 59 DO CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Assentada como válida a opção política do legislador de conferir tratamento mais gravoso aos condenados pelo delito de deserção, em razão da hierarquia e disciplina (CF, art. 142), princípios constitucionais sobre os quais se fundam as instituições militares, não se vislumbra qualquer ofensa a princípios basilares do Direito Penal a aplicação do regramento específico previsto no art. 59 do CPM, que determina a conversão da pena de reclusão ou detenção em prisão, a ser cumprida em estabelecimento militar distinto para praças e oficiais, quando incabível a suspensão condicional da pena. 3. Na espécie, a incidência do dispositivo decorre do fato de o agravante ter sido condenado à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de deserção, para o qual o artigo 88, II, a, do CPM veda expressamente a suspensão condicional da pena. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 173.319-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2019)
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO do writ, com fundamento no art. 21, § 1º,do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente